Tribunal: TCU
Processo: 001.348/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2485/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.348/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Zanatta Neder Lazarini (XXX.197.168-XX); Angélica Borges de Souza Arruda (XXX.400.148-XX); Haroldo Dias Flauzino Neto (XXX.359.011-XX); Karen de Jesus Nicácio (XXX.029.916-XX); Leandro Duarte dos Santos (XXX.286.079-XX); Mariana Glória Franco da Silva (XXX.557.548-XX); Mariane Santos Francoso (XXX.714.358-XX); Ricardo Luís Balieiro (XXX.051.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.